Tribunal: TJPA
Processo: 0819226-25.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819226-25.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS

AGRAVADO: ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, CLEUDES SOARES FERREIRA, CLEUZIANA BATISTA LIMA, DENICE FERREIRA DOS SANTOS, EDILSON DOS SANTOS CHAVES, ELIENE PEREIRA DA SILVA, FELIPE JOSE DE CAMARGO ALVES, FRANCISCA SILVA BELO, GILSILANE MENDES BORGES, GILVA VIEIRA E SOUSA, IRISLENE SOUSA ALMEIDA DE OLIVEIRA, ISAURA MARQUES RIBEIRO SOUSA, ISAEL TEIXEIRA LOBAO, JARDEANE COSTA GARROS, JESUILA SANTANA BARROS, JOAO BATISTA NERES DA SILVA, JOAO DE DEUS ALBINO, JOILSON VIEIRA DOS SANTOS, KELY LIMA DA SILVA, LEILA DA SILVA REIS, LIDIAN ALVES SILVA, LUCIA REGINA PEREIRA DOS SANTOS, LUIZ MARCELO MONTEIRO ASSUNCAO, MARIA RITA DA SILVA ROSA, NILTOMAR PEREIRA LOPES, RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA, RICARDO VIANA DE OLIVEIRA, SILVANIA PEREIRA DE SOUSA, SOLANGE DE SOUSA SANTOS, TANIA MORAIS DA SILVA, VALDEIRES MARIA ROCHA SILVA, VALDELICIA PAULA PARREIRA GUIMARAES, VANDERLI ALVES, VANEIDE FERREIRA DE SOUZA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INAPLICÁVEL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I-
Cuida-se de agravo de instrumento manejado pelo Município de Curionópolis em face de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença;

II-
O recurso foi interposto após o trânsito em julgado do recurso de apelação. Não é possível rediscutir o índice de correção monetária ou juros de mora ainda que declarada sua constitucionalidade ou inconstitucionalidade por corte superior;

III-
Na espécie só é possível a interposição de recurso próprio, o que não é o caso;

V-
Recurso de agravo conhecido e improvido, nos moldes da fundamentação lançada.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora. Porto

Ple
nário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08/05/2023 a 15/05/2023.

Belém, 08 de maio de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS
, insurgindo-se contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, nos autos do
Cumprimento de Sentença
(processo nº 0003647- 89.2017.8.14.0018) manejado por
ANTONIO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS
.

Conforme a síntese dos fatos, os exequentes, ora agravados, manejaram

Cumprimento de Sentença, pleiteando o pagamento de valores referentes a FGTS, 13º salário e férias não pagas, decorrente da sentença que acolheu os pedidos na ação de conhecimento.

O presente procedimento foi enfrentado mediante Impugnação, na qual se alegou que os índices aplicados nos cálculos são equivocados, bem como se pleiteou o sobrestamento do procedimento.

O juízo
a quo
julgou a impugnação improcedente nos seguintes termos:

“(...)

Pois bem, confrontando as alegações trazidas pelo executado (excesso de execução por erro nos índices aplicados aos calculas), em sede de impugnação, com o disposto no artigo supracitado, tem-se que os referidos argumentos não se adequam hipótese prevista, capaz de fundamentar a impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que não foram apresentados os cálculos do valor que entende correto, com isso impossibilitando o conhecimento da argumentação.

Assevere-se que com o trânsito em julgado da sentença, todas as demais alegações que poderiam ter sido efetivadas consideram-se repelidas, forte no artigo 508 do CPC. É o que se denomina EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA:

(...)

Posto isso, julgo IMPROCEDENTE a impugnação, apresentada pelo executado em ID.

82148802, com relação aos requerimentos de incides aplicados de forma errada aos cálculos.

Com relação ao pedido de sobrestamento do feito,
INTIMEM-SE
as partes requerentes por meio de seu advogado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste do requerimento de ID. 82148802.

Após, com ou sem manifestação, certificando-se neste caso, venham os autos conclusos.”

Inconformado, o Município interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Em razões recursais, alega a necessidade de sobrestamento do feito, uma vez os exequentes/agravados não observaram a regra aplicável à Fazenda Pública no que se refere aos índices de atualização monetária e juros.

Alega princípio que veda a decisão surpresa, menciona desorganização processual e que a improcedência da impugnação não merece manutenção, sob o fundamento de que nunca foi a intenção do executado/agravante alegação de excesso de execução e que a decisão do Juízo singular não enfrentou os supostos vícios existentes no processo executório, bem como as partes não foram “preparadas” acerca da decisão singular.

Argui a necessidade de sobrestamento do feito, visto que se pleiteou o pagamento do FGTS, cujos cálculos estão suspensos, devido a decisão cautelar do Min. Roberto Barroso. Afirma que a aplicação da TR está sendo discutida pelo STF, nos termos da ADI 5.090/DF.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, para que seja determinado o sobrestamento do feito até decisão ulterior na ADI 4.050, que o feito seja chamado à ordem devido a existência de dois requerimentos de cumprimento interpostos simultaneamente, seja acolhida a preliminar de inexequibilidade relativa do título executivo judicial, em razão da liquidação pelo arbitramento das verbas ilíquidas, sendo considerada as variantes sobre a periodicidade trabalhada e dos períodos aquisitivos de 13º e férias de cada um dos agravados.

Às fls. (id. 11963495, pág. 1/5), indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Às fls. (id. 12541898, pág. 1/5), a agravada apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Consoante manifestação da Procuradoria de Justiça, constante no id. 13048692, pág. 1/2), esta deixou de exarar parecer nos autos.

Às fls. (id. 13409646, pág. 1/15), o Município de Curionópolis interpôs Agravo Interno, pugnando, em síntese, pela reforma da decisão agravada.

Às fls. (id. 13472035, pág. 1/5), o Município de Curionópolis apresentou contrarrazões ao agravo interno, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Pressentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, ressalta-se que o Agravado interpôs Agravo Interno contra a decisão desta Relatora que indeferiu o efeito suspensivo à decisão agravada, sustentando em síntese, as mesmas razões trazidas em contrarrazões. Todavia, por economia e em busca da celeridade processual, estando o feito pronto para julgamento por este órgão colegiado,
julgo prejudicado o agravo interno, passando a análise do Agravo de Instrumento.

MÉRITO

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa e que não forem passíveis de análise de ofício, não serão examinadas por configurarem supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ante a vedação pelo ordenamento jurídico.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA
, que rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença.

Inicialmente cabe fazer algumas ponderações acerca dos pontos de irresignações ventilados pelo agravante.

O STF, em decisão emanada no dia 06/09/2019, referente à ADI nº 5090/DF, reconheceu que a controvérsia acerca da possibilidade de afastamento da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS é afetada pelo rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, motivo pelo qual determinou a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem sobre a matéria, eis que a rentabilidade do FGTS estaria ocasionando enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo
).

Portanto, a ADI mencionada questiona a constitucionalidade da TR para fins de correção monetária do FGTS, quando este foi depositado.

Ocorre que no caso, extrai-se da ação principal que os autores pleiteiam a nulidade da contratação temporária e, consequentemente, o direito à percepção do FGTS nunca depositado pela Municipalidade. Logo, a matéria dos autos não guarda similitude com a matéria da ADI nº 5090/DF, sendo incabível a eventual suspensão do processo principal.

Para corroborar o entendimento exposto, colaciono precedentes desta Corte de Justiça no mesmo sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E ALTEROU PARCIALMENTE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA PELO STF. ADI 5090/DF. REJEITADA.
MÉRITO. FGTS. TESES MERITÓRIAS QUE ENCONTRAM ÓBICE INTRANSPONÍVEL DIANTE DOS FUNDAMENTOS CONSUBSTANCIADOS NOS PRECEDENTES UTILIZADOS NA DECISÃO ORA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(12350298, 12350298, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público,
Julgado em 2022-05-09
, Publicado em 2023-01-25)

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO.
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE A MATÉRIA DOS AUTOS E A MATÉRIA A SER DEFINIDA NA ADI 5.090/DF. PEDIDO NÃO ACOLHIDO
. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL-TR PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO ACOLHIDO. MANUTENÇÃO DA FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA AO TEMA 905. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1
. Pedido de sobrestamento do feito. O Ministro Roberto Barroso determinou na ADI n° 5.090/DF a suspensão, até o julgamento do mérito da matéria pelo Plenário, de todos os processos que tratem da correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela Taxa Referencial (TR), a fim de ser julgado, em caráter definitivo, a rentabilidade do FGTS, uma vez que estaria ocasionando enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo).
2. Ausência de similitude entre a matéria da Ação principal (nulidade da contratação temporária e Direito à percepção do FGTS nunca depositado pela Municipalidade) com a matéria a ser definida na ADI n.º 5.090/DF. Pedido de sobrestamento não acolhido.

(12279594, 12279594, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público,
Julgado em 2022-12-12
, Publicado em 2022-12-31)

Ademais, é importante frisar que a ação já se encontra com trânsito em julgado, conforme certidões de id 52448303-pág. 1, dos autos principais.

Diante disso, importa pronunciar que a sentença que tenha transitado em julgado não pode ter seu índice de correção monetária alterado, ainda que decisão de tribunal superior julgue tal índice inadequado. Vejamos entendimento do colendo STJ sobre o assunto:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
.

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947.
COISA JULGADA. PREVALÊNCIA
.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3.
Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial
(CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).

4.
Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF
.

5. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020) (Grifei).

Da mesma forma é o entendimento adotado por esta Egrégia Corte em decisão de sentido parecido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO.
COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM
. APLICAÇÃO TEMA 733/STF. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA DO TJ/PA RESTRINGINDO O SOBRESTAMENTO EM FEITOS SOBRE A MATÉRIA AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS ÀS CORTES SUPERIORES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1-
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que, nos autos de ação ordinária de adicional de interiorização, determinou o prosseguimento do feito já em fase de cumprimento de sentença.
2-

A decisão agravada foi proferida após o trânsito em julgado da sentença
.
3- O meio cabível para a desconstituição direta da coisa julgada é a ação rescisória, a qual pode ser ajuizada somente nas hipóteses específicas previstas em lei
;
4- O STF, no julgamento do Tema 733, lançou a seguinte tese: a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)
; (...)
8-
Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantida a decisão agravada que determina o prosseguimento do feito na origem, nos termos da fundamentação.

(8070465, 8070465, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-08)

Porquanto, conforme se observa no caso em vertente caberia a interposição de recurso próprio, tendo em vista que o recurso se deu após o trânsito em julgado da sentença. Diante disso, não é cabível a alteração do índice de correção monetária ou a rediscussão da matéria por meio do presente recurso de agravo de instrumento.

Agravo Interno prejudicado em face do julgamento deste recurso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 08 de maio de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 17/05/2023